Tribunal: TJMT
Processo: 1009129-24.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009129-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decadência, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO AIRES SANTOS SILVA - CPF: 022.954.292-18 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 84.494.368/0002-24 (AGRAVANTE), ADEMAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 215.313.741-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SAUL BENCHIMOL - CPF: 000.270.302-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSER ABDALA FRAXE - CPF: 040.844.702-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal de ICMS, na qual a executada sustenta decadência do crédito tributário, prescrição da pretensão executória e prescrição intercorrente, ao argumento de ausência de notificação válida do auto de infração, demora no despacho citatório e paralisação prolongada do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do crédito tributário de ICMS lançado sem pagamento antecipado; (
ii
) estabelecer se houve prescrição da pretensão executória diante do lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito e os atos processuais subsequentes; (
iii
) determinar se está configurada a prescrição intercorrente em razão da alegada paralisação do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o art. 173, I, do CTN ao ICMS sem pagamento antecipado, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte, sendo interrompido com a notificação do auto de infração, conforme Súmula 622 do STJ.

4. Reconhece-se que a notificação do lançamento ocorreu dentro do quinquênio legal, não havendo prova pré-constituída capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA.

5. Afirma-se que a exceção de
pré
-executividade exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ, o que impede o reconhecimento da decadência com base em alegações não comprovadas.

6. Estabelece-se que o prazo prescricional quinquenal da pretensão executória tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, e que a propositura da execução dentro desse prazo afasta a prescrição.

7. Reconhece-se que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento,
conforme
arts
. 240, §1º, e 802, parágrafo único, do CPC, salvo demonstração de inércia qualificada do exequente.

8. Afirma-se que não se configura inércia qualificada quando a demora decorre de trâmites do Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.

9. Define-se que a prescrição intercorrente exige a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme Tema 567 do STJ.

10. Verifica-se a inexistência de marco inicial para a prescrição intercorrente, diante da ausência de tentativa frustrada de citação ou de localização de bens, bem como de ciência do exequente.

11. Conclui-se que a demora processual decorrente de atos internos do Judiciário, como digitalização dos autos, não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 173, I, e 174; CPC,
arts
. 240, §§ 1º e 2º, 373, II, e 802, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980,
arts
. 3º e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 106, 393 e 622; STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571, especialmente Tema 567); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.169.279/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ, REsp 1.656.898/SP;
TJMT, AI 1003470-34.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisões proferidas nos autos da Execução Fiscal nº 0027649-82.2010.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Gabinete II Fazenda Pública Estadual, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, da qual a executada opôs Exceção de
Pré
-Executividade, sustentando, em síntese, decadência do direito de lançar e prescrição da pretensão executória.

O Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade. Assentou que, em se tratando de ICMS e inexistindo pagamento antecipado, incide o art. 173, I, do CTN, computando-se o prazo decadencial de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador (30.6.2000), com termo final em 31.12.2005; consignou, ainda, que houve notificação do lançamento em 18.11.2005, e impugnação administrativa, com julgamento em 16.10.2007 (constituição definitiva), afastando a decadência.

Quanto à prescrição, registrou que o crédito foi constituído definitivamente em 16.10.2007, a execução foi ajuizada em 9.9.2010, e o “despacho inicial” teria ocorrido em 26.4.2011, invocando a Súmula 106 do STJ, para concluir pela inexistência de prescrição; determinou, ao final, o prosseguimento da execução fiscal e deixou de fixar honorários na exceção.

Nas razões recursais, a agravante sustenta o cabimento do recurso (art. 1.015, parágrafo único, CPC) e afirma que a decisão agravada se amparou em “suposta” notificação por AR (18.11.2005) e em impugnação administrativa, porém sem juntada do processo administrativo e sem prova efetiva da ciência da contribuinte, alegando que isso inviabilizaria reconhecer a higidez do marco interruptivo
/
suspensivo para fins de decadência.

Defende, assim, o reconhecimento da decadência, a partir do fato gerador (30.6.2000) e da constituição definitiva em 16.10.2007, sem causa válida a afastá-la.

Ainda, quanto à prescrição, afirma que o despacho apto a interromper o prazo do art. 174 do CTN não teria sido o de 26.4.2011 (apontado pelo Juízo), mas sim o de 23.4.2013 (Id 34732250), após determinação de emenda à inicial e posterior demora no seu cumprimento, o que, no seu entender, evidenciaria desídia do exequente e afastaria a incidência automática da Súmula 106 do STJ. Alega que opôs embargos de declaração para correção do “erro material” sobre a data do despacho citatório, mas que estes foram rejeitados sob o fundamento de inexistir erro material e de que haveria divergência interpretativa, com inclusão de nova fundamentação com base no art. 802, parágrafo único, do CPC, para sustentar a retroação dos efeitos do despacho citatório.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de probabilidade do direito e risco de constrições patrimoniais no curso da execução, e, ao final, pede o provimento para reconhecer: (i) decadência; ou, subsidiariamente, (
ii
) prescrição da pretensão executória; ou,
ainda, (
iii
) prescrição intercorrente, inclusive com pedido de apreciação de ofício.
(Id 350689363)

A tutela recursal foi indeferida. (Id 350916386)

O Estado de Mato Grosso
apresentou duas
contrarrazões ao agravo de instrumento
. Na primeira
, alega, em síntese, que a decisão recorrida deve ser mantida, porque não se configuraram nem a decadência nem a prescrição do crédito tributário. Sustenta que o fato gerador ocorreu em 30.6.2000, que o lançamento foi formalizado em 18.11.2005, dentro do prazo do art. 173, I, do CTN, e que a constituição definitiva do crédito se deu em 16.10.2007, após o julgamento da impugnação administrativa.

Afirma, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada em 9.9.2010, dentro do quinquênio legal, de modo que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos dos
arts
. 240, § 1º, e 802, parágrafo único, do CPC, bem como do art. 174 do CTN. Defende também a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, seja porque a demora decorreu da máquina judiciária, à luz da Súmula 106 do STJ, seja porque não transcorreu o lapso necessário previsto no art. 40 da LEF, conforme a sistemática firmada pelo STJ no REsp 1.
340.553
/
RS
e pelos precedentes do TJMT.

Ao final, requer o indeferimento do pedido liminar e o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da decisão de primeiro grau.
(Id 353710888)

Na segunda, o Estado alega, em síntese, que o recurso não deve sequer ser conhecido, por ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. Sustenta que a embargante não aponta obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
decisum
, mas apenas manifesta
inconformismo com o resultado do julgamento e pretende, indevidamente, rediscutir o mérito da controvérsia. Argumenta que a decisão embargada enfrentou suficientemente todas as questões relevantes, apreciou os argumentos deduzidos pela parte e apresentou fundamentação adequada, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição dos
aclaratórios
.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão em seus exatos termos.
(Id 353976380)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que as contrarrazões apresentadas pelo Estado no Id 353976380 são
estanhas
ao agravo de instrumento e, por isso, não serão consideradas.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante, verifica-se que a empresa se encontra atualmente baixada, sem operação financeira ativa, circunstância que autoriza, excepcionalmente, o deferimento do benefício
exclusivamente
em sede recursal, diante da ausência de indícios de capacidade econômica atual.

Defiro
, portanto, o pedido apenas em sede recursal.

Feita tal consideração, passo ao exame do recurso.

Segundo consta dos autos, o agravo foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada.

A agravante sustenta, em síntese, que não haveria prova idônea da regular notificação do auto de infração, nem da alegada tramitação administrativa apta a afastar a decadência; afirma, ainda, que o despacho apto a interromper a prescrição teria ocorrido apenas em 23.4.2013, quando já ultrapassado o quinquênio do art. 174 do CTN e defende a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da longa paralisação do feito executivo.

A controvérsia, portanto, exige o exame sucessivo: (a) do regime decadencial aplicável ao ICMS lançado sem pagamento antecipado; (b) do termo inicial e da interrupção da prescrição da pretensão executória; e (c) da possibilidade, ou não, de acolhimento, nesta sede, da tese de prescrição intercorrente.

A decisão agravada registrou, em síntese, que: o fato gerador remonta a 30.6.2000
(Id 34732250, p 5, autos origem)
; o lançamento foi notificado em 18.11.2005; a constituição definitiva do crédito ocorreu em 16.10.2007
(p. 3)
; a execução foi ajuizada em 9.9.2010
(p 2
)
;
e, embora o despacho citatório tenha sido proferido posteriormente, a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura.

Neste ponto, o recurso não merece provimento.

Da decadência

No tocante à decadência, não assiste razão à agravante.

Em se tratando de ICMS sem pagamento antecipado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que se aplica o art. 173, I, do CTN, de modo que o prazo decadencial de cinco anos se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Além disso, a Súmula 622 do STJ dispõe que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência; exaurida a instância administrativa e esgotado o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Considerando os dados inseridos na CDA (Id 34732250, p. 3, dos autos de origem), o fato gerador se deu em 30.6.2000 e o prazo decadencial se encerraria em 31.12.2005. A notificação do lançamento ocorreu em 19.10.2005, por meio do n. NAI/AIIM: 2753001000023200510, portanto ainda dentro do quinquênio legal. A CI n.
548.2021.

CCCR
-SEFAZ confirma a lavratura da NAI em 19.10.2005 e a ciência por AR em 18.11.2005, fazendo referência à Decisão n. 311.2007 do processo administrativo (Id 73509686, autos de origem).

A agravante impugna a higidez dessa notificação e alega ausência de juntada integral do processo administrativo. Contudo, a insurgência não se sustenta em prova pré-constituída, requisito indispensável ao acolhimento da exceção de
pré
-executividade. A Súmula 393 do STJ limita o cabimento da exceção às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Se a tese defensiva depende da desconstrução da presunção de legitimidade do lançamento e da verificação aprofundada da regularidade da
ciência administrativa, com incursão em elementos fático-probatórios, não há espaço para, nesta via estreita, reconhecer a decadência. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei n. 6.830/1980), e os marcos administrativos nela refletidos somente cedem diante de prova inequívoca produzida pelo executado, o que não se verifica no caso.

Ademais, os documentos apresentados nos autos são
insuficiente
s
para afastar a presunção de legitimidade da CDA e das informações fiscais
, razão pela qual a alegação de decadência não merece acolhimento.

Desse modo, não se configura a decadência.

Da prescrição da pretensão executória

Também não prospera a alegação de prescrição da pretensão executória.

Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva. Esta, por sua vez, somente se perfaz após o encerramento da instância administrativa e o esgotamento do prazo para pagamento voluntário (Súmula 622 do STJ).

Na espécie, os autos (CDA Id 73509687) indicam como marco de constituição definitiva a data de 16.10.2007. A execução fiscal foi proposta em 9.9.2010, houve despacho determinando emenda à inicial em 26.4.2011, cumprido pela Fazenda em 12.9.2012. Em 23.4.2013 ocorreu o recebimento da emenda e foi determinada a citação (Id 34732250, p. 21).

A agravante sustenta que o lapso de aproximadamente um ano e cinco meses para cumprimento da determinação de emenda à inicial caracterizaria desídia do exequente, o que afastaria a retroação do marco interruptivo da prescrição. O argumento não procede.

O regime processual vigente prevê que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, conforme
arts
. 240, § 1º, e 802, parágrafo único, do CPC. Todavia, tal retroação pressupõe a ausência de inércia qualificada do autor, conforme § 2º do art. 240 do CPC.

Conferem-se:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

No caso concreto, embora tenha havido demora no cumprimento da ordem de emenda, não se verifica inércia qualificada apta a afastar a retroação. A inércia juridicamente relevante para esse fim exige demonstração de que a demora decorreu de conduta desidiosa da parte e foi determinante para a frustração da citação, ônus que incumbia à agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Cumpre diferenciar a mora imputável ao mecanismo do Poder Judiciário da inércia qualificada da parte exequente. A Súmula 106 do STJ estabelece que, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição. No caso, não restou demonstrado abandono processual deliberado nem que o lapso temporal tenha sido determinante para qualquer prejuízo ao andamento do feito, tanto que a inicial foi posteriormente recebida com regular prosseguimento.

Assim, a execução foi proposta antes do escoamento do quinquênio, e a agravante não logrou demonstrar, por prova segura e pré-constituída, que a demora subsequente decorreu de inércia juridicamente relevante do exequente a ponto de afastar a retroação legal.

Consequentemente, não se reconhece a prescrição da pretensão executória.

Da prescrição intercorrente

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que o feito permaneceu paralisado por mais de oito anos, entre o
cumprimento da emenda à inicial (10.9.2012) e a manifestação do exequente após a digitalização dos autos (3.2.2021).

A prescrição intercorrente em execução fiscal é disciplinada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e foi sistematizada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571). O Tema 567 fixou que o prazo de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, não há nos autos qualquer registro de tentativa de citação infrutífera, tampouco de diligência voltada à localização de bens penhoráveis. Essa circunstância impede o início da contagem do prazo de suspensão e, por conseguinte, da prescrição intercorrente.

Pontuando a cronologia processual: (i) a execução foi ajuizada em 9.9.2010
(Id 34732250, p 2)
; (
ii
) o despacho citatório foi proferido em 23.4.2013
(p 21)
; (
iii
) os autos foram digitalizados em 10.12.2020
(Id 34478965)
; (
iv
) em 3.2.2021 o Fisco se manifestou nos autos
(Id 48252523)
; (v) a citação ocorreu por comparecimento espontâneo em 25.11.2021, quando a agravante apresentou a exceção de
pré
-executividade
(Id 71023725)
.

Não consta registro de que a exequente tenha sido cientificada sobre a frustração de diligências citatórias ou sobre a impossibilidade de localização dos devedores. Sequer houve busca de bens. A ausência dessa ciência, nos termos do Tema 567/STJ, impede a deflagração do prazo de suspensão do art. 40, § 1º, da LEF e, consequentemente, do quinquênio intercorrente.

A digitalização dos autos em 10.12.2020 constitui ato
meramente
administrativo e interno do Poder Judiciário, decorrente de política de modernização. Tais circunstâncias enquadram-se na hipótese da Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre do mecanismo da Justiça
, como já frisado
.

A prescrição intercorrente não se configura pelo mero decurso temporal, mas exige a conjunção de dois elementos: (a) transcurso de prazo superior a cinco anos após o marco inicial; e (b) inércia injustificada do exequente. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise do lapso temporal, mas também da prova da desídia do credor na diligência do processo (REsp 1656898/SP).

Nesse sentido:

“A prescrição intercorrente, segundo o Tema 567 do STJ, somente tem início após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
(...)
A demora processual decorrente da redistribuição do feito e da digitalização dos autos é imputável ao mecanismo da Justiça, incidindo a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição por inércia quando o atraso decorre do serviço judiciário.” (TJMT, AI 1003470-34.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, DJE 27.2.2026)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

“Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1169279/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão)

No caso, as dificuldades decorreram de trâmites burocráticos do Poder Judiciário, sem qualquer intimação da Fazenda Pública acerca de frustração de diligências. O exequente não pode ser penalizado por demoras do sistema judicial.

Portanto, não subsiste a alegação de prescrição intercorrente.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão agravada
, porém defiro a gratuidade da justiça
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que as contrarrazões apresentadas pelo Estado no Id 353976380 são
estanhas
ao agravo de instrumento e, por isso, não serão consideradas.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante, verifica-se que a empresa se encontra atualmente baixada, sem operação financeira ativa, circunstância que autoriza, excepcionalmente, o deferimento do benefício
exclusivamente
em sede recursal, diante da ausência de indícios de capacidade econômica atual.

Defiro
, portanto, o pedido apenas em sede recursal.

Feita tal consideração, passo ao exame do recurso.

Segundo consta dos autos, o agravo foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada.

A agravante sustenta, em síntese, que não haveria prova idônea da regular notificação do auto de infração, nem da alegada tramitação administrativa apta a afastar a decadência; afirma, ainda, que o despacho apto a interromper a prescrição teria ocorrido apenas em 23.4.2013, quando já ultrapassado o quinquênio do art. 174 do CTN e defende a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da longa paralisação do feito executivo.

A controvérsia, portanto, exige o exame sucessivo: (a) do regime decadencial aplicável ao ICMS lançado sem pagamento antecipado; (b) do termo inicial e da interrupção da prescrição da pretensão executória; e (c) da possibilidade, ou não, de acolhimento, nesta sede, da tese de prescrição intercorrente.

A decisão agravada registrou, em síntese, que: o fato gerador remonta a 30.6.2000
(Id 34732250, p 5, autos origem)
; o lançamento foi notificado em 18.11.2005; a constituição definitiva do crédito ocorreu em 16.10.2007
(p. 3)
; a execução foi ajuizada em 9.9.2010
(p 2
)
;
e, embora o despacho citatório tenha sido proferido posteriormente, a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura.

Neste ponto, o recurso não merece provimento.

Da decadência

No tocante à decadência, não assiste razão à agravante.

Em se tratando de ICMS sem pagamento antecipado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que se aplica o art. 173, I, do CTN, de modo que o prazo decadencial de cinco anos se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Além disso, a Súmula 622 do STJ dispõe que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência; exaurida a instância administrativa e esgotado o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Considerando os dados inseridos na CDA (Id 34732250, p. 3, dos autos de origem), o fato gerador se deu em 30.6.2000 e o prazo decadencial se encerraria em 31.12.2005. A notificação do lançamento ocorreu em 19.10.2005, por meio do n. NAI/AIIM: 2753001000023200510, portanto ainda dentro do quinquênio legal. A CI n.
548.2021.

CCCR
-SEFAZ confirma a lavratura da NAI em 19.10.2005 e a ciência por AR em 18.11.2005, fazendo referência à Decisão n. 311.2007 do processo administrativo (Id 73509686, autos de origem).

A agravante impugna a higidez dessa notificação e alega ausência de juntada integral do processo administrativo. Contudo, a insurgência não se sustenta em prova pré-constituída, requisito indispensável ao acolhimento da exceção de
pré
-executividade. A Súmula 393 do STJ limita o cabimento da exceção às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Se a tese defensiva depende da desconstrução da presunção de legitimidade do lançamento e da verificação aprofundada da regularidade da
ciência administrativa, com incursão em elementos fático-probatórios, não há espaço para, nesta via estreita, reconhecer a decadência. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei n. 6.830/1980), e os marcos administrativos nela refletidos somente cedem diante de prova inequívoca produzida pelo executado, o que não se verifica no caso.

Ademais, os documentos apresentados nos autos são
insuficiente
s
para afastar a presunção de legitimidade da CDA e das informações fiscais
, razão pela qual a alegação de decadência não merece acolhimento.

Desse modo, não se configura a decadência.

Da prescrição da pretensão executória

Também não prospera a alegação de prescrição da pretensão executória.

Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva. Esta, por sua vez, somente se perfaz após o encerramento da instância administrativa e o esgotamento do prazo para pagamento voluntário (Súmula 622 do STJ).

Na espécie, os autos (CDA Id 73509687) indicam como marco de constituição definitiva a data de 16.10.2007. A execução fiscal foi proposta em 9.9.2010, houve despacho determinando emenda à inicial em 26.4.2011, cumprido pela Fazenda em 12.9.2012. Em 23.4.2013 ocorreu o recebimento da emenda e foi determinada a citação (Id 34732250, p. 21).

A agravante sustenta que o lapso de aproximadamente um ano e cinco meses para cumprimento da determinação de emenda à inicial caracterizaria desídia do exequente, o que afastaria a retroação do marco interruptivo da prescrição. O argumento não procede.

O regime processual vigente prevê que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, conforme
arts
. 240, § 1º, e 802, parágrafo único, do CPC. Todavia, tal retroação pressupõe a ausência de inércia qualificada do autor, conforme § 2º do art. 240 do CPC.

Conferem-se:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

No caso concreto, embora tenha havido demora no cumprimento da ordem de emenda, não se verifica inércia qualificada apta a afastar a retroação. A inércia juridicamente relevante para esse fim exige demonstração de que a demora decorreu de conduta desidiosa da parte e foi determinante para a frustração da citação, ônus que incumbia à agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Cumpre diferenciar a mora imputável ao mecanismo do Poder Judiciário da inércia qualificada da parte exequente. A Súmula 106 do STJ estabelece que, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição. No caso, não restou demonstrado abandono processual deliberado nem que o lapso temporal tenha sido determinante para qualquer prejuízo ao andamento do feito, tanto que a inicial foi posteriormente recebida com regular prosseguimento.

Assim, a execução foi proposta antes do escoamento do quinquênio, e a agravante não logrou demonstrar, por prova segura e pré-constituída, que a demora subsequente decorreu de inércia juridicamente relevante do exequente a ponto de afastar a retroação legal.

Consequentemente, não se reconhece a prescrição da pretensão executória.

Da prescrição intercorrente

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que o feito permaneceu paralisado por mais de oito anos, entre o
cumprimento da emenda à inicial (10.9.2012) e a manifestação do exequente após a digitalização dos autos (3.2.2021).

A prescrição intercorrente em execução fiscal é disciplinada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e foi sistematizada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571). O Tema 567 fixou que o prazo de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, não há nos autos qualquer registro de tentativa de citação infrutífera, tampouco de diligência voltada à localização de bens penhoráveis. Essa circunstância impede o início da contagem do prazo de suspensão e, por conseguinte, da prescrição intercorrente.

Pontuando a cronologia processual: (i) a execução foi ajuizada em 9.9.2010
(Id 34732250, p 2)
; (
ii
) o despacho citatório foi proferido em 23.4.2013
(p 21)
; (
iii
) os autos foram digitalizados em 10.12.2020
(Id 34478965)
; (
iv
) em 3.2.2021 o Fisco se manifestou nos autos
(Id 48252523)
; (v) a citação ocorreu por comparecimento espontâneo em 25.11.2021, quando a agravante apresentou a exceção de
pré
-executividade
(Id 71023725)
.

Não consta registro de que a exequente tenha sido cientificada sobre a frustração de diligências citatórias ou sobre a impossibilidade de localização dos devedores. Sequer houve busca de bens. A ausência dessa ciência, nos termos do Tema 567/STJ, impede a deflagração do prazo de suspensão do art. 40, § 1º, da LEF e, consequentemente, do quinquênio intercorrente.

A digitalização dos autos em 10.12.2020 constitui ato
meramente
administrativo e interno do Poder Judiciário, decorrente de política de modernização. Tais circunstâncias enquadram-se na hipótese da Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre do mecanismo da Justiça
, como já frisado
.

A prescrição intercorrente não se configura pelo mero decurso temporal, mas exige a conjunção de dois elementos: (a) transcurso de prazo superior a cinco anos após o marco inicial; e (b) inércia injustificada do exequente. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise do lapso temporal, mas também da prova da desídia do credor na diligência do processo (REsp 1656898/SP).

Nesse sentido:

“A prescrição intercorrente, segundo o Tema 567 do STJ, somente tem início após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
(...)
A demora processual decorrente da redistribuição do feito e da digitalização dos autos é imputável ao mecanismo da Justiça, incidindo a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição por inércia quando o atraso decorre do serviço judiciário.” (TJMT, AI 1003470-34.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, DJE 27.2.2026)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

“Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1169279/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão)

No caso, as dificuldades decorreram de trâmites burocráticos do Poder Judiciário, sem qualquer intimação da Fazenda Pública acerca de frustração de diligências. O exequente não pode ser penalizado por demoras do sistema judicial.

Portanto, não subsiste a alegação de prescrição intercorrente.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão agravada
, porém defiro a gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026